Tribunal: STJ
Processo: 5535689-34.2023.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768917 - GO (2024/0381295-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JANAINA TORRES MELO MEIRA
AGRAVANTE
: ALAN MEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: UEREN DOMINGUES DE SOUSA - DF026687
AGRAVADO
: EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GEORGE MARUM FERREIRA - GO014519
MARCÉLIA FERNANDES DA SILVA - GO014493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
AFASTADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, há presunção
de
juris tantum
que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita
não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer
seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser
afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que
evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.
Precedentes.
2. Modificar as conclusões do Tribunal de origem, acerca da concessão
do benefício da justiça gratuita, requer, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede
sua análise em recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49487708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: eceeaf64-b426-44f2-881f-d1be5db2b640

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: eceeaf64-b426-44f2-881f-d1be5db2b640

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768917 - GO (2024/0381295-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JANAINA TORRES MELO MEIRA
AGRAVANTE
: ALAN MEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: UEREN DOMINGUES DE SOUSA - DF026687
AGRAVADO
: EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GEORGE MARUM FERREIRA - GO014519
MARCÉLIA FERNANDES DA SILVA - GO014493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
AFASTADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, há presunção
de
juris tantum
que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita
não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer
seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser
afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que
evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.
Precedentes.
2. Modificar as conclusões do Tribunal de origem, acerca da concessão
do benefício da justiça gratuita, requer, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede
sua análise em recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JANAINA TORRES MELO
MEIRA e ALAN MEIRA DE SOUZA contra decisão monocrática de minha relatoria
que negou provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl.
887):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA48291809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:10
Código de Controle do Documento: 266af4ca-374d-4c96-a3ee-0f0a186c13d1

INDEFERIMENTO. REVISÃO. SÚMULA 7 /STJ.
NULIDADE.
DECISÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim
ementado (fl. 558):

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA
FÍSICA.
INDEFERIMENTO
DA
BENESSE.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
DECISÃO MANTIDA.
1. O benefício da gratuidade da justiça só pode ser
concedido àquele que comprove que a sua situação
econômica não lhe permite arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua
família, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal.
2. A presunção acerca do estado de pobreza da pessoa
natural tem natureza relativa, estando o julgador
autorizado a indeferir o pleito de gratuidade judiciária, se
não
encontrar
elementos
que
comprovem
a
hipossuficiência do interessado.
3. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria
nele versada tiver sido suficientemente analisada na
decisão recorrida, e o agravante não apresentar elementos
capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem
sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de
Processo Civil.
4.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO,
MAS
DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
Os agravantes alegam, nas razões do agravo interno, a não incidência da
Súmula n. 7/STJ. Sustentam, outrossim, que "a análise das questões levantadas relativas
à violação aos arts. 7o, 10, 98, VIII, 99 e 230 do CPC, e do dissenso jurisprudencial
possuem cunho iminentemente jurídico, cuja constatação é possível pela própria leitura
dos acórdãos proferidos pelos órgãos julgadores do TJGO" (fl. 910).
Requerem, ainda, que seja reconhecida a nulidade da intimação e dos atos
posteriores praticados em razão da ausência de publicação no DJe do nome de uma das
advogadas constituídas. Aduzem que a nulidade da intimação é matéria de ordem pública
e pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.
A agravada apresentou contraminuta à fl. 925.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48291809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:10
Código de Controle do Documento: 266af4ca-374d-4c96-a3ee-0f0a186c13d1

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "Há presunção juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando
encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a
concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o)". (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
29/11/2024
No caso, o Tribunal
negou o pleito de justiça gratuita, sob o
a quo
fundamento de que "no caso em comento, os elementos fáticos constantes dos autos não
são suficientes para comprovar que o pagamento dos encargos processuais prejudicariam
o sustento da recorrente, uma vez que ela possui, sim, condição econômica compatível
com o pagamento das custas iniciais. Nesse ponto, é importante ressaltar que a parte
agravante não demonstrou a ausência de condições financeiras para arcar com os custos
do processo" (fl. 555).
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que
é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
7
E
83/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, para fins de concessão dos benefícios da justiça
gratuita, "há presunção juris tantum de que a pessoa física
requerente não possui condições de arcar com as despesas
do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua
família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se
encontrar
elementos
que
infirmem
a
alegada
hipossuficiência" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.957.963
/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
28/3/2022
31/3/2022
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Inviável alterar o entendimento a que chegou o
colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da
concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao
reexame do substrato fático-probatório dos autos,
providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48291809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:10
Código de Controle do Documento: 266af4ca-374d-4c96-a3ee-0f0a186c13d1

(AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
11/11/2024
DJe de
.)
13/11/2024

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de
Uniformização, é relativa a presunção de hipossuficiência
da pessoa física, podendo o magistrado indeferir o pedido
de gratuidade de justiça caso encontre elementos que
infirmem a miserabilidade do requerente.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca dos
requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita,
incorrerá em reexame de matéria fáticoprobatória, o que é
inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
3. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é
cabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento de agravo interno ou de embargos de
declaração.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
28/10/2024
5/11/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
INEXISTÊNCIA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
REEXAME.
INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A autodeclaração de hipossuficiência, realizada por
quem pretende ser beneficiário da justiça gratuita, possui
caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo
competente, diante de provas dos autos em sentido
contrário. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 915.526/MT,
relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
27/9/2016
)
5/10/2016
2. Aferir a condição de hipossuficiência ou de não
hipossuficiência da parte recorrente demandaria o reexame
de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado a este Tribunal em vista do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Agravo interno não provido
(AgInt no AREsp n. 2.597.064/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
23/9/2024
DJe de
.)
25/9/2024

Por fim, quanto à alegação de nulidade da intimação, observa-se que o
Tribunal de origem não analisou, sequer implicitamente, a referida tese.
Documento eletrônico VDA48291809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:10
Código de Controle do Documento: 266af4ca-374d-4c96-a3ee-0f0a186c13d1

Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento, entendido como o necessário e indispensável exame
da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência da
Súmula 211/STJ. O requisito do prequestionamento pressupõe tenha havido na instância
ordinária o debate da tese jurídica sob o enfoque da legislação federal invocada, com
emissão de juízo de valor, não bastando a simples menção a dispositivo legal para que
esse requisito de admissibilidade seja considerado cumprido (AgInt no AREsp n.
1.017.857/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
)
17/3/2017
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
LUCROS
CESSANTES.
CABIMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. SÚMULA No 211
/STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7
/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados
como violados no recurso especial, sequer de modo
implícito, incide o disposto na Súmula no 282/STF.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial
(Súmula no 211/STJ).
4. A reforma do julgado demandaria interpretação de
cláusulas
contratuais
e
reexame
do
contexto
fáticoprobatório, procedimentos vedados na estreita via do
recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
5. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do
imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente
na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento
de indenização, na forma de aluguel mensal. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp n. 2.110.977/CE, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
24/2/2025
de
.)
5/3/2025

Ressalta-se que, consoante o entendimento desta Corte, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Confira-se:

Documento eletrônico VDA48291809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:10
Código de Controle do Documento: 266af4ca-374d-4c96-a3ee-0f0a186c13d1

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA E
VENDA. IMÓVEL. OBRA. ATRASO. JUROS DA
OBRA. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ORDEM PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
INDISPENSABILIDADE.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. DANO MORAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS.
ABALO.
PROVA.
NECESSIDADE.
CASO
CONCRETO.
INEXISTÊNCIA.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: a
recorrente é parte legítima para responder pela restituição
dos "juros da obra"; há litisconsórcio passivo necessário
com a Caixa Econômica Federal; e o atraso na entrega do
imóvel acarretou dano moral aos recorridos.
2. No caso, rever a conclusão da Corte de origem acerca da
legitimidade passiva da recorrente quanto à restituição dos
juros de obra demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no
7/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, exigido até mesmo de
questões de ordem pública, dos dispositivos apontados
como violados no recurso especial, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
o mero atraso na entrega da obra não causa, por si só,
dano moral, sendo necessária a presença de circunstâncias
excepcionais que demonstrem o abalo psíquico, as quais
não foram evidenciadas na espécie. Precedentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido.
(REsp n. 2.181.837/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
24/2/2025
de
.)
5/3/2025

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA48291809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:10
Código de Controle do Documento: 266af4ca-374d-4c96-a3ee-0f0a186c13d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.768.917 / GO
Número Registro: 2024/0381295-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03218906220168090024 3218906220168090024 553568934 55356893420238090000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANAINA TORRES MELO MEIRA
AGRAVANTE : ALAN MEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: UEREN DOMINGUES DE SOUSA - DF026687
AGRAVADO
: EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : GEORGE MARUM FERREIRA - GO014519
MARCÉLIA FERNANDES DA SILVA - GO014493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANAINA TORRES MELO MEIRA
AGRAVANTE : ALAN MEIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: UEREN DOMINGUES DE SOUSA - DF026687
AGRAVADO
: EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : GEORGE MARUM FERREIRA - GO014519
MARCÉLIA FERNANDES DA SILVA - GO014493
Documento eletrônico VDA49464383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:54
Código de Controle do Documento: cdfc2720-e21b-49fc-a5cb-e80b0465fcbc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:54
Código de Controle do Documento: cdfc2720-e21b-49fc-a5cb-e80b0465fcbc